Tribunal: TJSP
Processo: 2330725-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Superendividamento
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do recurso. Repactuação de dívidas. Decisão que determinou a emenda da inicial, juntada de documentos para a análise da gratuidade, apresentação de plano de pagamento detalhado, nos termos do artigo 104-A do CDC, bem como a regularização da representação processual. Recurso da

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do recurso. Repactuação de dívidas. Decisão que determinou a emenda da inicial, juntada de documentos para a análise da gratuidade, apresentação de plano de pagamento detalhado, nos termos do artigo 104-A do CDC, bem como a regularização da representação processual. Recurso da demandante. Pretensão de que seja reformada a decisão recorrida. Não conhecimento. Decisão agravada não incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Decisão mantida. Hipótese não contemplada pelo rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de Processo Civil. Ausente urgência na espécie, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido. Decisum mantido.
Recurso não provido.